Tribunal: STF
Processo: AI 464198
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, do
CPC). 3. Ato de interposição do recurso. Preclusão consumativa
quanto à formação do instrumento. 4. Impossibilidade da juntada
quando da interposição do agravo regimental. 5. Agravo regimental
que se nega proviment